Tribunal: TJMT
Processo: 1007592-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007592-66.2021.8.11.0000 – Sorriso
Agravante: Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
Agravada: Jessica Brugalli
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de indenização c/c obrigação de fazer que lhe move Jessica Brugalli, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), forneça, de forma contínua, o medicamento enoxaparina 40mg (versa), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a agravada tem pleno conhecimento que o medicamento pretendido não possui cobertura contratual, nos termos da Resolução Normativa n. 465/2021, da ANS, além de expressa restrição contratual. Segue sustentando que este Tribunal possui entendimento no sentido de não obrigar a prestadora de saúde a fornecer medicamento de uso domiciliar. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo e desiquilíbrio na relação entre as partes. Requer a concessão de tutela antecipada recursal a fim de suspender o decisum objurgado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos constantes do art. 300 e 995, parágrafo único, respectivamente, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder o efeito suspensivo almejado, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, a despeito das substanciosas alegações da agravante, não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque o eventual provimento do recurso provocará o retorno ao status quo ante, não havendo que se falar em perigo de dano grave ou difícil reparação, bem como em risco ao resultado útil do processo.
Assim, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta à saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator